Tribunal: TJMT
Processo: 1001688-65.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1001688-65.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
IMPETRANTE(S): DR. CARLOS HUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
PACIENTE(S): LUIS PABLO DE AMORIM GRASSI
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUIS PABLO DE AMORIM GRASSI contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de execução penal (NU 0003394-38.2016.8.11.0045), que o regrediu para o regime fechado em cumprimento de pena por tráfico de drogas e corrupção de menor a 6 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e art. 244-B do ECA - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a regressão de regime imposta ao paciente seria ilegal, “eis que não descumpriu nenhuma ordem da justiça, sempre esteve no mesmo endereço apontado por ele nos autos n. 4098-17.2017.811.0045, [...] e não houve qualquer comunicação para o comparecimento no fórum”; 2) o paciente, desde 15.1.2018, não se envolveu em outros delitos, está “totalmente integrado à sociedade e trabalhando com carteira assinada no mesmo emprego”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente “e, no momento da soltura, sejam informadas TODAS AS OBRIGAÇÕES DO REGIME SEMI-ABERTO, inclusive a colocação de monitoramento remoto eletrônico padrão” (ID 75034951), com documentos (ID 75034954/ID 75034962).
Relatos.
A presente impetração foi manejada como sucedâneo de agravo em execução contra decisão proferida no dia 18.12.2019, contra a qual não consta a interposição de agravo à execução penal (SEEU 0003394-38.2016.8.11.0045).
O c. STF firmou entendimento de que, em situações excepcionais, afigura-se cabível a impetração de habeas corpus em face de decisões definitivas, por ser “a impugnatória mais célere e benéfica ao condenado” (RHC no 146327/RS – Relator: Min. Gilmar Mendes – 16.3.2018).
No caso, o cumprimento de pena em regime fechado, somado às assertivas de ilegalidade da regressão, recomendam o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente.
Outrossim, a matéria pode ser analisada em HC, por envolver regressão de regime (TJMT, HC N.U 0076852-34.2013.8.11.0000 – Relator: Des.a Nilza Maria Pôssas de Carvalho - Primeira Câmara Criminal – 20.9.2013).
Logo, admite-se o processamento excepcional desta impetração.
Dito isso, vejamos.
O Juízo da Execução Penal, em audiência admonitória realizada m 7.12.2016, progrediu o paciente para o regime semiaberto mediante as seguintes condições:
“[...] Aberta a audiência, foram fixadas as seguintes condições do regime semiaberto ao recuperando Luis Pablo de Amorim Grasse:
1. Trabalhar durante o período diurno, permanecendo recolhido na sua residência durante o período das 19:00 horas às 06:00 horas de segunda a sexta-feira e integralmente nos finais de semana e feriados, salvo se trabalhar no período das 07:00 às 12:00 horas aos sábados, desde que comprove nos autos;
2. Comprovar o exercício de atividade lícita no prazo de 30 (trinta) dias;
3. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casa de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas;
4. Não praticar novos crimes, badernas, brigas ou arruaças;
5. Não ingerir bebidas alcoólicas e nem consumir ou usar drogas proibidas;
6. Comparecer em juízo, mensalmente, entre o dia 10 (dez) e o dia 20 (vinte) de cada mês, para informar onde mora e onde está trabalhando;
7. Monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira eletrônica, com perímetro definido na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT e respeitando as normas acerca da sua utilização, constantes no item 7.36 da CNGC/MT: I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma, o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; III - informar, de imediato, as falhas no equipamento ao órgão ou entidade responsável pela monitoração eletrônica.
Em seguida, o recuperando foi advertido das condições acima impostas e das regras pertinentes ao regime semiaberto, e ainda, que o não cumprimento do que foi estabelecido acarretará em regressão do regime de cumprimento de pena.
A instalação da tornozeleira eletrônica ocorreu nesta oportunidade, por meio de equipe do CDP de Lucas do Rio Verde/MT.
Recomendo ao recuperando o comparecimento no Conselho da Comunidade de Lucas do Rio Verde/MT, [...] para averiguação e indicação de trabalho remunerado e de acordo com sua aptidão nos termos da LEP, caso em que terá direito a remição de pena, mediante fiscalização e encaminhamento de planilha de trabalho a este Juízo por tal entidade. Ressalto que o trabalho exercido sem a fiscalização do Conselho da Comunidade não terá direito a remição. [...]
A seguir, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão: “Vistos etc., 1. Caso haja violação das condições acima descritas, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.” (Hugo José de Freitas, juiz de Direito - SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045)
O paciente compareceu à Secretaria da 4a Criminal de Lucas de Rio Verde, “para cumprir com as condições impostas pelo benefício, bem como reside no mesmo endereço”, nos dias 14.12.2016, 19.1.2017, 14.2.2017, 22.3.2017, 18.4.2017 e 22.5.2017 (Sistema Primus Código 1285836; SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045).
Em 21.1.2019, o gestor da Secretaria da 4a Criminal de Lucas de Rio Verde [Anderson Rafael Tafernaberri Leite] certificou que o paciente “DEIXOU de comparecer mensalmente neste Juízo, não havendo certidão de comparecimento em pastas” (Sistema Primus Código 1285836; SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045).
Em 24.1.2019, o órgão do Ministério Público requereu a designação de audiência de justificação (SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045).
A oficial de Justiça [Larissa Keythiany Oliveira Chaves] certificou que “no dia 13.06.2019, por três vezes no período da manhã”, compareceu ao endereço existente no mandado [rua Fernando Pessoa, no 1.542, bairro Parque das Araras, Lucas do Rio Verde/MT], porém não intimou o paciente, pois em todas as ocasiões encontrou “o imóvel fechado (SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045).
A audiência de justificação foi designada para o dia 13.6.2019, porém o paciente não compareceu ao ato (SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045).
O Juízo da Execução Penal o regrediu cautelarmente ao regime fechado nestes termos:
“[...] Pelo que consta dos autos o recuperando encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto, entretanto descumpriu a condição ‘6’ disposta no termo de audiência (fls. 215/2016), conforme documento constante na fl. 228.
Insta consignar ainda, que designada audiência de justificação antes da regressão cautelar, o recuperando não foi localizado no endereço constante nos autos e o recuperando continua descumprindo a condição ‘6’ do termo de audiência admonitória do regime semiaberto.
Logo, a regressão cautelar do regime prisional deve se impor.
ISSO POSTO, forte nos arts. 66, inc. III, letra ‘b’, e 118, inc. I, da Lei de Execução Penal, determino que, em regressão cautelar, passe o condenado LUIS PAULO DE AMORIM GRASSE, a cumprir pena em regime fechado.
Com efeito, expeça-se o respectivo mandado de prisão do recuperando [...].” (SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045)
O paciente foi preso em 14.12.2020 (SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045).
Na audiência de justificação realizada no dia 18.12.2020, o juiz da Execução Penal ordenou a regressão definitiva do paciente ao regime fechado por entender que:
“[...] Das provas acostadas aos autos, ressai que o recuperando não cumpre as condições do regime semiaberto desde fevereiro de 2018, o que restou confirmado pelo recuperando na audiência de justificação.
Ademais, entendo que o recuperando não apresentou justificativa plausível ou não a demonstrou satisfatoriamente, máxime quando as condições do regime semiaberto são bem mais brandas do que as condições estabelecidas no Código Penal, por ausência de estabelecimento penal adequado. [...]
ISSO POSTO, com fundamento no artigo 118, inciso I, segunda parte, c/c o artigo 50, inciso V, c/c artigo 39, inciso V, todos da Lei de Execução Penal, promovo a REGRESSÃO do recuperando Luis Pablo de Amorim Grasse, qualificado nos autos, para o regime fechado, fixando data-base o dia da última falta grave (Súmula no 534 do STJ), qual seja, 13/12/2020, vez que o recuperando foi preso em 14/12/2020, retomando o cumprimento da pena (mov. 5.2 - fls. 87/88) [...].” (SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045)
Em 29.1.2021, indeferiu “os pedidos de reconsideração formulados pelo recuperando Luis Pablo de Amorim Grassi, qualificado nos autos, mantendo a decisão que decretou a regressão de regime tal como lançada” (SEEU NU 0003394-38.2016.8.11.0045).
O paciente permaneceu preso cautelarmente em ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico de junho de 2017 a janeiro de 2018 (Sistema Primus – Código 14166/Comarca Lucas do Rio Verde).
Pois bem.
A regressão do paciente para o regime fechado está fundamentada no descumprimento da condição imposta, qual seja o comparecimento mensal, em Juízo, “entre o dia 10 (dez) e o dia 20 (vinte) de cada mês, para informar onde mora e onde está trabalhando”.
Essas condições foram estabelecidas em audiência admonitória, realizada em 7.12.2016, oportunidade em que o paciente estava acompanhado de defensor [Público Diogo Madrid Horita] e foi advertido das consequências de eventual descumprimento.
Registre-se que o paciente foi condenado à pena privativa de liberdade e, desde fevereiro de 2018, não houve satisfação das condições mais brandas de natureza alternativa que expressam obediência à lei penal e respeito à justiça.
O cometimento de falta grave [descumprimento das condições impostas] “durante a execução da pena pode ocasionar a regressão de regime, mesmo que este seja estabelecido de forma mais gravosa que a fixada pelo julgador na sentença condenatória” (STJ, HC no 306.952/PR - Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - 26.2.2015).
Nesse quadro, não se verifica, em análise perfunctória, ilegalidade apta a desconstituir a regressão de regime.
As condições pessoais do paciente [endereço certo, trabalho lícito e família constituída] e a data-base [última prisão em 13.12.2020] serão analisadas pelo colegiado, após a audição do Juízo singular e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da Execução Penal sobre esta impetração, especialmente sobre a justificação apresentada pelo paciente, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO